Tribunal: TJSP
Processo: 1002171-49.2024.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos materiais e morais. Veículo com defeito. Sentença de procedência parcial dos pedidos. Apelo da ré. Aplicação do princípio da persuasão racional (arts. 371 e 355 do CPC). Alegações das partes que exigem o adequado saneamento do feito, com delimitação precisa das questões controvertidas, análise individualizada dos

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos materiais e morais. Veículo com defeito. Sentença de procedência parcial dos pedidos. Apelo da ré. Aplicação do princípio da persuasão racional (arts. 371 e 355 do CPC). Alegações das partes que exigem o adequado saneamento do feito, com delimitação precisa das questões controvertidas, análise individualizada dos documentos juntados aos autos e eventual produção de provas destinadas a esclarecer a controvérsia. Sentença que reconhece genericamente os pedidos sem apreciação específica do conjunto probatório. Necessidade de dilação probatória para verificar se os defeitos do veículo decorrem de uso regular ou desgaste natural. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Ocorrência. Requisitos do art. 11 do CPC não preenchidos. Fundamentação deficiente, com ausência de motivação específica e de exame dos elementos de prova. Julgamento antecipado que caracteriza cerceamento de defesa e afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.